Tribunal: TJMT
Processo: 1021551-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021551-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), FABIO FERNANDES SILVA ASSIS - CPF: 013.385.391-83 (AGRAVADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. EQUIPARAÇÃO ENTRE MODELOS. MULTA COMINATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. contra decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da ação nº 1039733-73.2025.8.11.0041, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de mesmo padrão ao modelo adquirido pelo autor, com quilometragem livre e seguro total, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o veículo oferecido pela agravante atende, de modo adequado e suficiente, aos parâmetros técnicos, funcionais e contratuais fixados na decisão judicial, notadamente no que tange à equivalência do padrão do automóvel original, à cobertura securitária e à aplicabilidade da multa cominatória em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão liminar impôs à ré a obrigação de fornecer veículo substitutivo de “mesmo padrão” ao adquirido, o que pressupõe não apenas equivalência mecânica, mas também similaridade quanto ao acabamento, aos acessórios e às funcionalidades ofertadas ao consumidor.

4. A substituição por modelo de versão inferior, embora da mesma linha, desatende aos critérios de equivalência exigidos judicialmente, especialmente quando ausentes itens que caracterizam o padrão superior contratado.

5. A interpretação do termo “mesmo padrão” deve considerar a perspectiva do consumidor médio, bem como a classificação mercadológica dos veículos pela própria fabricante.

6. A jurisprudência dominante sustenta que, para o fiel cumprimento da decisão, o veículo reserva deve guardar correspondência real e integral com o originalmente adquirido, sob pena de esvaziamento da tutela antecipada e frustração da finalidade reparatória.

7. A ausência de seguro total e de outros requisitos impostos pela liminar também compromete o cumprimento da medida, justificando a manutenção da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de veículo reserva, por força de decisão judicial, deve observar padrão equivalente ao automóvel originalmente adquirido, não se restringindo à motorização, mas abrangendo nível de acabamento, itens de segurança, conforto e acessórios.

2. O descumprimento parcial da obrigação configura inexecução da tutela provisória, autorizando a manutenção da multa cominatória.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021551-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO:

FÁBIO FERNANDES SILVA ASSIS

Colenda câmara:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação nº 1039733-73.2025.8.11.0041, que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento à parte autora de veículo reserva de mesmo padrão do adquirido, com quilometragem livre e seguro total, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que disponibilizou automóvel com especificações técnicas equivalentes ao original — um Hyundai Creta TGDI Comfort Plus —, e que teria havido equívoco na valoração do descumprimento judicial, especialmente quanto à alegada inferioridade do veículo substituído e ausência de cobertura securitária integral.

Pleiteia o deferimento de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e a majoração da multa cominatória.

Preparo recolhido – Id. 296994876.

Não concedida a tutela recursal.

Agravo interno contra esta decisão – Id. 299121886.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT nos autos da ação n.º 1039733-73.2025.8.11.0041, movida por FÁBIO FERNANDES SILVA ASSIS, na qual foi deferida tutela provisória determinando à agravante o fornecimento de veículo reserva em substituição ao original, ora em reparo, com as mesmas características técnicas, quilometragem livre e cobertura de seguro total.

A controvérsia gira em torno da adequação do veículo disponibilizado pela agravante às especificações técnicas e contratuais fixadas na decisão liminar.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, constata-se, dos documentos constantes nos autos originários (evento ID 192861810), que a decisão judicial determinou o fornecimento de “automóvel reserva, no mesmo padrão do veículo adquirido por ele, com a quilometragem livre, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos”.

Em resposta à ordem judicial, a agravante ofereceu ao agravado o veículo Hyundai Creta TGDI Comfort Plus, em substituição ao modelo original Hyundai Creta TGDI Platinum.

Embora compartilhem motorização e dimensões semelhantes, o modelo Comfort Plus configura versão inferior da linha Creta, notadamente pela ausência de equipamentos e funcionalidades que compõem o padrão superior do Platinum — como pacote de segurança ampliado, assistentes eletrônicos e itens de conforto premium.

Assim sendo, ainda que se alegue identidade mecânica e estrutural, o parâmetro estabelecido pela decisão judicial refere-se ao “
mesmo padrão
” do veículo adquirido — expressão que deve ser interpretada conforme a percepção do consumidor médio e as categorias comerciais da fabricante.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, tem se firmado no sentido de que o veículo reserva, para atender à liminar, deve guardar equivalência real com o modelo original, inclusive quanto ao nível de acabamento, conforto e acessórios, sob pena de esvaziamento do provimento judicial e mitigação da função reparatória da medida antecipatória.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO MONITÓRIA C. C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sinistro do veículo objeto do contrato de seguro. V.
Acórdão que confirmou decisão de primeiro grau que determinou à seguradora ré que, no prazo de cinco dias, disponibilizasse ao segurado carro reserva da mesma classe, categoria e tipo, com os mesmos itens de segurança que o automóvel sinistrado e até que a questão seja solucionada de forma definitiva, sob pena de multa diária
. Medida de urgência que tem fundamento na alegada demora no reparo do veículo sinistrado, não se vinculando ao modelo do carro reserva de categoria inferior, previsto em contrato. Multa diária fixada em primeiro grau, para o caso de descumprimento da ordem judicial, que se mostra adequada para a finalidade pretendida. Limitação do seu valor que deverá ser verificada no futuro, à vista das circunstâncias que forem apresentadas e do tempo decorrido até eventual cumprimento ou não da obrigação. Manifestação clara de inconformismo com o V . Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 20971544720248260000 Taubaté, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 28/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL PARA DETERMINAR QUE A RÉ, NO PRAZO DE 48 HORAS, FORNEÇA CARRO RESERVA À AUTORA, DE IGUAL MODELO OU DA MESMA CATEGORIA DAQUELE POR ELA ADQUIRIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DA RÉ . CARRO ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO PELA AUTORA QUE APRESENTOU DEFEITO DEPOIS DE DOIS DIAS DA SUA RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
- Uma vez preenchidos os requisitos do art . 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora carro reserva de igual modelo ou da mesma categoria enquanto o defeito do veículo zero quilômetro por ela adquirido está sendo consertado - Ademais, cabível é a incidência de multa diária em caso de descumprimento da medida liminar, pois “as astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva” (STJ. REsp n. 1 .958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).Agravo de instrumento não provido.
(TJ-PR 00719562120248160000 Nova Esperança, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Desse modo, não havendo demonstração inequívoca de que o veículo disponibilizado atende integralmente às exigências da decisão judicial — tanto quanto ao padrão quanto à proteção securitária —, impõe-se a rejeição da tese recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025